Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740015-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA FERNANDES CAMPOS AGRAVADO: GRUPO R3 SERVICOS LTDA, IOLANDA SCHUMACHER ROSA, ROGEL PEDRO DOS SANTOS DECISÃO MARIA HELENA FERNANDES CAMPOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 248655757, autos originários) proferida na ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido obrigação de fazer movida contra ROX MOTORS – GRUPO R3 SERVIÇOS LTDA e outros, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação dos agravados-réus, visto que a petição inicial nem sequer foi recebida na origem. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora